Tribunal: TJDFT
Processo: 0741443-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenizatória por danos morais, em virtude de compras não reconhecidas realizadas através de cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito. Compras não reconhecidas pelo titular do cartão. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No dia 12/04/2021, a autora constatou que foram realizadas diversas compras em seu cartão de crédito, razão pela qual contestou as transações, conforme e-mail de ID. 33619713. Em razão da ausência de manifestação do banco réu e da existência de novas compras não reconhecidas, a autora mandou mais dois e-mails com as irregularidades em suas faturas (IDs. 33619715, 33619716), as quais já perfaziam o valor de R$32.878,00. Em contato com o atendimento virtual do banco (ID. 33619712), a autora obteve a informação de que havia sido realizada a troca de versão de seu cartão de crédito, tendo esta informado que não realizou a solicitação. Verifica-se, ainda, que em diversas oportunidades a autora comunicou ao banco a existência de transações fraudulentas, bem como as solicitações de cartão de crédito virtual e a utilização de cartões de crédito que não são de seu conhecimento (IDs. 33619713, 33619714, 33619715, 33619716, 33619717). Ainda assim, o banco réu manteve-se inerte, tanto quanto ao bloqueio de segurança dos cartões informados, quanto com relação às contestações realizadas pela autora. Os documentos juntados no processo indicam verossimilhança nas alegações da autora de que as compras efetuadas em seu cartão de crédito são provenientes de fraude. Os débitos no cartão de crédito não correspondem com o perfil da requerente e foram realizados em estabelecimentos de remessas internacionais de valores (compras de libras esterlinas e dólares – ID. 33619711 - Pág. 2). Há diversos e-mails no processo em que a autora contesta todas as operações e solicita informações ao banco, inclusive através da agente de sua conta junto ao Banco Original (ID. 33619717). Nesse ponto, observa-se a falha na prestação do serviço fornecido pelo réu, uma vez que, mesmo após a contestação do débito pela autora, não adotou qualquer providência. Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). O cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011 Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). O réu não demonstrou que as compras foram, de fato, efetuadas pela autora, tampouco que esta contribuiu para a fraude. A simples informação de que a compra foi reconhecida pelo fornecedor não é suficiente para afastar a fraude, mormente quando não há qualquer elemento de prova nesse sentido. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu, administrador do cartão, deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, a declaração de inexistência dos débitos questionados, é medida que se impõe, nos termos fixados na sentença.
3 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Os documentos de IDs. 33619721, 33619720 comprovam que o nome da autora foi inscrito em cadastro de inadimplentes e indicam que não há inscrição preexistente. Assim, a autora tem direito à indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas a indenização para fato assemelhado, inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito e em dívida ativa, há registro de valores entre R$3.000,00 (Acórdão 1356516, 07093051520218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) e R$5.000,00(Acórdão 1334246, 07049778820208070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO), média de R$4.000,00, que embasa a primeira fase no arbitramento. Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, o valor da inscrição (R$32.878,38) e o desvio produtivo da autora que tentou por diversos meios solucionar o problema junto à ré, para entender que a indenização fixada na origem, R$5.000,00 é adequada às peculiaridades do caso e não merece redução. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

L